Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. LEI N.o 14.344/2022. PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO E DE SE APROXIMAR DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS NÃO ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA.

1. Não se observa ilegalidade na decisão que fixou as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, uma vez que se mostra fundamentada na presença de juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de situação de violência doméstica e familiar contra criança, consistente em suposta prática de violência psicológica pelo pai contra o filho.

2. Ordem denegada.